Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO POR FORÇA DO NOMEM IURIS ATRIBUÍDO À PETIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do CPC, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias.
2. Apresentada tal manifestação dentro do prazo legal, bem como, verificando-se do teor da peça de defesa, conexão lógica entre a causa de pedir e o pedido de rejeição do incidente, impõe-se seu exame na apreciação do pedido de desconsideração deduzido pelo exequente.
3. Agravo de instrumento provido.